Tribunal: TJDFT
Processo: 0733653-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E VISITAS. CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA.1 – Preliminar. Julgamento ultra petita. Os argumentos utilizados pela autora foram regularmente analisados pelo juízo da origem, nos limites propostos da ação de guarda, de forma que resta demonstrada a correlação lógica com o pedido e a causa de pedir, ainda que a decisão tenha sido diversa do pedido formulado na inicial. Preliminar que se rejeita.2 – Guarda provisória. O art. 33 do ECA prevê que a concessão da guarda a uma terceira pessoa é medida excepcional que só deverá ser promovida quando não for possível a permanência na família original ou em razão de alguma situação peculiar. Demonstrado no processo que a genitora do menor concorda com a alteração da guarda para a tia materna do menor a qual cuida do menor desde que este nasceu e que há relatos de negligência do agravante com relação a seu filho, não há elementos para a reversão da guarda ou alteração do regime de visitas.3 – Agravo de instrumento não provido.

ve